Tribunal: TJSP
Processo: 0004041-76.2016.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão, com efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão, com efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004041-76.2016.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
RAFAEL VICENTE MADEIRA e Interessado JAIR PIRES DA CUNHA, é embargado
COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004041-76.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 16993
2
Embargos de Declaração
0004041-76.2016.8.26.0510/50000 Digital
Voto no:
16993
Embargante:
Rafael Vicente Madeira
Embargada:
9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de ocorrência de
omissão, com efeito modificativo Descabimento Argumentos
colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com
o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua
pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via
diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado Caráter
infringente Precedentes EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rafael Vicente Madeira em face do v. Acórdão de fls. 380/386, alegando, em
síntese, padecer o decisum do vício de omissão (fls. 01/07-incidente em
apenso).
É o relatório.
2. Conheço dos embargos declaratórios, pois
tempestivos e, no mérito, rejeite-os.
Do compulsar dos autos, observa-se que o
embargante, por r. sentença de fls. 295/301 foi condenado a cumprir em
regime aberto, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e o pagamento
de prestação pecuniária, por incursos no artigo 155, §4o, inciso I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004041-76.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 16993
3
Penal.

Julgado o apelo por esta Colenda Câmara, em
sessão ocorrida aos 23 de janeiro de 2020, prolatou-se o v. Acórdão de fls.
380/386, no qual, por votação unânime, deram parcial provimento ao recurso
para reconhecer a figura privilegiada ao acusado, substituindo a pena de
reclusão por detenção.

Ressalto, de início, que os embargos declaratórios
têm seus limites estabelecidos no artigo 619 do Código de Processo Penal:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contado
da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão”.
E, conforme ensina Humberto Theodoro Junior,
trata-se de recurso de “esclarecimento ou integração”, cujo objeto “é apenas
afastar a falta de clareza ou imprecisão do julgado, ou suprir alguma
omissão do julgador”, e não de reforma 1.
Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, para
o acolhimento dos embargos de declaração é imprescindível que “esteja
satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando
o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é,
quando no acórdão alguma coisa das suas proposições é inconciliável, no
1 Curso de Direito Processual Civil. 40 ed. 1 vol. Rio de Janeiro: Forense. p. 501.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004041-76.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 16993
4
todo ou em parte, com a outra...” 2.
A douta defesa sustenta omissão.
À evidência, o Acórdão reconheceu a aplicação da
figura privilegiada prevista no artigo 155, §2o do Estatuto Repressor,
considerando a primariedade do embargante e o pequeno valor do bem
subtraído, eis que não alcançava o valor correspondente a um salário mínimo
vigente à época do fato.
E, nos termos do § 2o, do artigo 155: “(...) Se o
criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa (...)”, optou pela substituição da
pena de reclusão pela de detenção.
Ora, o Magistrado possui discricionariedade na
aplicação da reprimenda, competindo-lhe impor a medida mais adequada para
desestimular a reiteração criminosa, razão pela qual o pleito de multa ficou
implicitamente afastado com a escolha da substituição da pena de reclusão
pela de detenção.
Destarte, a insurgência defensiva circunscreve-se
à mera insatisfação com o posicionamento adotado por esta Câmara, eis que
contrário ao seu pedido.
2 Manual de Processo Penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 907.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004041-76.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 16993
5
Em verdade, como bem ponderou o Eminente
Desembargador Penteado Navarro, em caso análogo, “o que se verifica é que
os embargantes estão utilizando argumentos válidos na aparência, mas na
realidade não conclusivos, que se levantam para iludir o órgão julgador
(=sofisma). Os fundamentos aludidos se revestem de nítido caráter
infringente, na medida em que se pretende reabrir a discussão da matéria, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, buscando alterá-lo
na parte do mérito” 3.
As razões deduzidas pelo embargante, como se
observa, assinalam claro objetivo em conferir efeitos infringentes aos
presentes embargos declaratórios, na medida em que denotam, extreme de
dúvidas, descontentamento com o desfecho meritório do recurso, sendo que,
ventilando pretensa vicissitude no Aresto, almejam rediscussão do objeto
recursal por via diversa do julgamento colegiado, o que, evidentemente, lhe
é vedado. Nesse sentido, confira-se:
“(...)Não se revelam cabíveis os embargos de declaração,
quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente
situação
de
obscuridade,
omissão
ou
contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir
o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da
causa. Precedentes.(...)” 4.
“(...) os embargos de declaração servem apenas para
esclarecer, tornar claro, o acórdão proferido, sem
modificar a sua substância. São impróprios, pois, para se
rediscutir matéria que no aresto ficou claramente
decidida. Em outras palavras, é defeso o propósito
3 TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no 0706157-27.2004.8.26.0577/50000, j.
12.04.2012
4 STF, 2a Turma, RE 636039 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.02.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004041-76.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 16993
6
subjacente de infringência do julgado (...)” 5.
“(...)não há omissão, nem ambiguidade, nem obscuridade,
nem contradição no Acórdão, sendo que, em hipótese
semelhante à dos autos, já se entendeu que o exame do
mérito da questão submetida a julgamento “não pode ser
objeto dos embargos de declaração (TACrimSP, ED
615.863, 11a Câm., RJDTACrimSP 9/161)”, segundo a
anotação que encontro no “Código de Processo Penal
Anotado”, de DAMÁSIO E. DE JESUS, à página 454, da
17a edição (Saraiva, 2000), sendo que esta é, sem dúvida, a
orientação correta, porque Embargos de Declaração não
constituem meio apto para se obter a reforma do julgado
(...)” 6.
Por derradeiro, cumpre ressaltar que desafia
embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente
aquelas decisões que sofrem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, o que – como dito – não é o caso dos autos. Nesse sentido, decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis
quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas
no art. 619 do Código de Processo Penal.
“2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes,
mas apenas sobre os considerados suficientes para
fundamentar sua decisão.
"3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
consolidada no sentido de que os embargos declaratórios,
mesmo
quando
opostos
com
o
intuito
de
prequestionamento visando à interposição do apelo
extraordinário,
não podem ser acolhidos quando
inexistirem os vícios previstos no art. 619 do Código de
5TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no 0706157-27.2004.8.26.0577/50000, Rel.
Des. Penteado Navarro, j. 12.04.2012.
6TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no 0005798-97.2009.8.26.0495/50000, Rel.
Des. Ricardo Tucunduva, j. 10.11.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004041-76.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 16993
7
Processo Penal.(...)” 7.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
SILMAR FERNANDES
Relator
76a Turma, EDcl no AgRg no Ag 1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 02/02/2012, DJe
15/02/2012.